Tribunal: TJMT
Processo: 1036729-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036729-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), LUCIANA PINATTI DIAS - CPF: 716.270.651-72 (AGRAVANTE), ACACIO FERNANDO PINATTI LOURENCAO - CPF: 266.682.818-26 (AGRAVADO), DENISE DE FATIMA FREIBERG - CPF: 045.280.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. tutela de urgência. uso exclusivo de imóvel em condomínio. acordo de divórcio homologado judicialmente. coisa julgada material. impossibilidade de alteração provisória do pactuado. ausência de requisitos do art. 300 do cpc. decisão reformada. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de uso exclusivo de imóvel com arbitramento de compensação financeira, deferiu tutela de urgência para autorizar o agravado a ocupar exclusivamente o imóvel comum, mediante pagamento mensal de R$ 1.200,00 à agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tutela de urgência poderia autorizar o uso exclusivo do imóvel em copropriedade, mediante compensação mensal, apesar da existência de acordo de divórcio homologado com trânsito em julgado determinando a venda do bem após 05/03/2025; e (ii) saber se estão demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. O acordo de divórcio homologado judicialmente constitui coisa julgada material, vinculando as partes e impedindo alteração por decisão provisória, salvo nas hipóteses do art. 505, I, do CPC, não configuradas no caso.

4. A medida deferida produz efeito incompatível com o título judicial, ao substituir a obrigação de venda e partilha pela criação de relação locatícia não pactuada, restringindo o direito de propriedade da agravante, que tem o direito de dispor livremente de sua meação.

5. A existência de imóveis disponíveis para locação no mercado afasta a alegação de impossibilidade habitacional absoluta, não configurando fato excepcional apto a afastar a coisa julgada.

6. O risco de dano grave recai sobre a agravante, que permanece impedida de vender o imóvel e de receber integralmente sua quota-parte, fato que compromete seu direito constitucional de propriedade.

7. A tutela concedida não assegura deveres de conservação ou garantias quanto à integridade do bem, ampliando o risco à agravante e reforçando a inadequação da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

Tese de julgamento
: “1. A tutela de urgência não pode alterar, ainda que provisoriamente, cláusulas de acordo de divórcio homologado judicialmente e acobertado pela coisa julgada. 2. A substituição da obrigação de vender o imóvel comum por ocupação exclusiva mediante compensação financeira viola o direito de propriedade e afasta a configuração dos requisitos do art. 300 do CPC.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CPC, arts. 300, 505, I, e 1.019, I; CC/2002, arts. 1.314 e 1.322.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANA PINATTI DIAS contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito Juízo da Vara Única da comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Uso Exclusivo de Imóvel com Arbitramento de Compensação Financeira” (Proc. no 1000746-13.2025.8.11.0026), ajuizada contra a agravante por ACÁCIO FERNANDO PINATTI LOURENCÃO, deferiu a tutela de urgência formulada pelo autor, para autorizar a ocupação do imóvel em copropriedade mediante o pagamento mensal de R$ 1.200,00 à agravante, a título de compensação financeira (cf. Id. no 323317892, pág. 90/94).

A agravante sustenta que a decisão agravada viola a coisa julgada material decorrente do acordo de divórcio homologado judicialmente nos autos da ação de divórcio no 1001250-53.2024.8.11.0026, o qual estabeleceu que o imóvel será colocado à venda a partir do vencimento do contrato do aluguel, em 05/03/2025, e que o valor da venda seria dividido em 50% para cada um dos litigantes.

Alega, ainda, que não há perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência em favor do agravado, uma vez que existem diversos imóveis disponíveis para locação no município de Arenápolis/MT.

Sustenta não ser justo, tampouco razoável, que apenas o agravado permaneça usufruindo do bem, enquanto a agravada continue, por tempo indeterminado, impossibilitada de adquirir outro imóvel com os valores correspondentes à sua cota-parte.

Argumenta, ademais, que a decisão impugnada suprime seu direito de propriedade e desconsidera sua intenção de vender o imóvel para receber a meação que lhe cabe, ressaltando, inclusive, tratar-se de uma das condições expressamente previstas no acordo de divórcio, do qual o agravado anuiu.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência (cf. Id. no 323317888).

Nas contrarrazões o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 330331857).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luciana Pinatti Dias contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de uso exclusivo de imóvel com arbitramento de compensação financeira, ajuizada contra a agravante por Acácio Fernando Pinatti Lourencão, deferiu a tutela de urgência formulada pelo autor, para autorizar a ocupação do imóvel em copropriedade mediante o pagamento mensal de R$ 1.200,00 à agravante, a título de compensação financeira.

A controvérsia central reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que autorizou o agravado a ocupar exclusivamente o imóvel em copropriedade com a agravante, mediante o pagamento mensal de R$ 1.200,00 a título de compensação financeira.

No caso em análise, verifica-se que as partes celebraram acordo de divórcio homologado judicialmente nos autos do processo no 1001250-53.2024.8.11.0026, com trânsito em julgado, no qual ficou estabelecido que o imóvel localizado na Av. Castelo Branco, no 1.308-E, Bairro Vila Nova, Arenápolis/MT, permaneceria locado até 05/03/2025, com divisão igualitária dos aluguéis entre as partes, e que após esse prazo seria colocado à venda com divisão igualitária do valor obtido (cf. doc. Id. no 323317892 - pág. 19).

A decisão judicial que homologa acordo faz coisa julgada material, sendo suas cláusulas vinculantes e imutáveis, não podendo ser alteradas por mera vontade unilateral de qualquer das partes.

O art. 505, I, do CPC, estabelece que:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

Portanto, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide em que se operou a coisa julgada, de modo que, a modificação da situação jurídica estabelecida no acordo de divórcio somente poderia ocorrer por meio de ação rescisória.

A decisão agravada, embora reconheça expressamente que não pretende alterar definitivamente o acordo de divórcio, acaba por produzir, na prática, exatamente esse efeito; senão vejamos:

No caso em análise, o autor pretende, em sede de tutela de urgência, a autorização para ocupação exclusiva do imóvel em copropriedade com a requerida, bem como a determinação de notificação da atual inquilina para desocupação do imóvel.

Quanto à probabilidade do direito, verifico que o autor comprovou documentalmente a existência de copropriedade sobre o imóvel objeto da lide, conforme certidão de matrícula (ID 199578774) e acordo de divórcio homologado judicialmente (IDs 199578770 e 199578772).

O acordo estabeleceu expressamente que o imóvel permaneceria locado até 05/03/2025, com divisão igualitária dos aluguéis entre as partes, e que após esse prazo seria colocado à venda com divisão igualitária do valor obtido.

O art. 1.314 do Código Civil estabelece que cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la.

No entanto, o uso exclusivo por um dos condôminos, em regra, depende de autorização do outro, especialmente quando há acordo prévio sobre a destinação do bem, como no presente caso.

O fato superveniente trazido pelo autor - a comunicação da atual inquilina informando que está de saída do imóvel - altera substancialmente o cenário fático analisado na decisão anterior, eliminando um dos principais óbices apontados para a concessão da tutela de urgência, qual seja, a afetação dos direitos de terceiro (inquilina) e a irreversibilidade dos efeitos da decisão devido ao contrato de locação vigente.

Quanto ao perigo de dano, o autor demonstrou, por meio de imagens e vídeos (Ids 208262593 e 208262594), que sua situação habitacional atual é precária, residindo em imóvel sem condições adequadas de segurança para suas filhas, o que evidencia o risco concreto à integridade física das crianças e o comprometimento de seu bem-estar.

Ademais, o autor comprovou a necessidade de transferência para Arenápolis/MT por exigências profissionais (ID 203202314) e as dificuldades para encontrar imóveis disponíveis para locação naquela localidade (IDs 199578773, 199578775).

Importante ressaltar que o autor se dispõe a pagar à requerida o valor correspondente à sua quota-parte do aluguel (R$ 1.200,00), o que demonstra sua boa-fé e a intenção de não prejudicar os direitos da coproprietária.

Diante desse cenário, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a desocupação iminente do imóvel pela inquilina elimina o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, e a situação habitacional precária do autor e suas filhas evidencia o perigo de dano concreto.

Ressalto que a presente decisão não implica em alteração definitiva do acordo de divórcio homologado judicialmente, mas apenas autoriza, em caráter provisório, o uso exclusivo do imóvel pelo autor mediante compensação financeira à requerida, até que seja proferida decisão definitiva nos autos ou até que o imóvel seja vendido, conforme previsto no acordo.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para:

a) AUTORIZAR a ocupação exclusiva do imóvel localizado na Av. Castelo Branco, n° 1308E, Bairro Vila Nova, Arenápolis/MT, pelo autor, mediante o pagamento mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) à requerida, a título de compensação financeira pela fração ideal correspondente;

b) DETERMINAR que o autor comprove nos autos, mensalmente, o pagamento do valor acima estipulado à requerida, sob pena de revogação da presente medida;

c) DETERMINAR a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel em favor do autor, a ser cumprido após a efetiva desocupação pela atual inquilina, devendo o autor informar nos autos quando isso ocorrer.

Ao autorizar que o agravado ocupe exclusivamente o imóvel mediante o pagamento mensal de R$ 1.200,00 à agravante a título de compensação financeira, a decisão impugnada substitui a obrigação pactuada pelas partes e homologada judicialmente, qual seja, a venda do imóvel após 05/03/2025, e a partilha do valor na proporção de 50% para cada um, por uma relação de natureza locatícia não prevista no acordo.

A distinção entre as duas situações é substancial e juridicamente relevante.

O direito da agravante, reconhecido em decisão transitada em julgado, não consiste no recebimento mensal de compensação financeira correspondente à sua quota-parte ideal do imóvel, mas, sim, no direito de promover a alienação do bem e perceber, de forma integral e em parcela única, o valor relativo à sua meação, estimado em aproximadamente R$ 350.000,00, conforme proposta de venda do imóvel juntada sob o Id. no 323322350.

Essa diferença não é meramente formal, mas atinge o cerne do direito de propriedade, que engloba as faculdades de usar, gozar e, principalmente, dispor do bem.

O caráter provisório da decisão recorrida não afasta a violação à coisa julgada. Ainda que formalmente temporária, a medida impede, durante todo o trâmite processual, que se concretize aquilo que foi objeto de acordo homologado judicialmente e que constitui direito líquido e certo da agravante.

O artigo 1.322 do Código Civil é claro ao estabelecer:

Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

E no caso, a agravante manifestou expressamente sua vontade de vender o imóvel, tendo inclusive oferecido ao agravado a possibilidade de adquirir sua parte por valor inferior ao de mercado, proposta que foi recusada sob a alegação de impossibilidade financeira.

Portanto, diante dessa recusa e da impossibilidade de adjudicação, impõe-se a venda a terceiros, conforme inclusive estabelecido no acordo homologado.

A tentativa de contornar essa situação mediante o estabelecimento de uma ocupação exclusiva com pagamento de compensação mensal configura, ainda que involuntariamente, desrespeito ao princípio da força obrigatória dos contratos e acordos, consagrado no brocardo pacta sunt servanda.

Até mesmo porque, quando o acordo foi não apenas celebrado entre particulares, mas homologado judicialmente e transitado em julgado, sua força vinculante é ainda maior, não podendo ser afastado por conveniência superveniente de uma das partes.

A alegação de que existem imóveis disponíveis para locação no município de Arenápolis, comprovada mediante prints de anúncios juntados aos autos, fragiliza o argumento de que haveria impossibilidade absoluta de o agravado encontrar moradia.

Contudo, a dificuldade de encontrar imóvel para locação ou aquisição não constitui situação excepcional ou imprevisível que justifique o afastamento de decisão transitada em julgado. Trata-se de circunstância comum a qualquer pessoa que busca nova moradia, ônus que não pode ser transferido à agravante mediante a supressão de seu direito de ver cumprido o acordo homologado.

No que concerne ao periculum in mora, o risco de dano grave e de difícil reparação à agravante é manifesto.

A manutenção da decisão agravada impede que a agravante receba sua meação mediante a venda do imóvel, obstando seu direito de dispor de seu patrimônio e de adquirir moradia própria.

Conforme se extrai dos autos, a agravante reside, atualmente, em uma quitinete no município de Tangará da Serra/MT, e necessita dos recursos provenientes da venda do imóvel para adquirir sua casa própria.

É importante destacar que a diferença entre receber mensalmente R$ 1.200,00 a título de compensação e receber aproximadamente R$ 350.000,00 de uma só vez mediante a venda do imóvel é abissal.

A primeira situação não permite que a agravante exerça plenamente seu direito de propriedade, mantendo-a indefinidamente vinculada a um condomínio que já deveria ter sido extinto nos termos do acordo homologado.

A segunda, por sua vez, concretiza o direito reconhecido judicialmente e permite que a agravante disponha livremente de seu patrimônio.

O dano à agravante é majorado pelo fato de que, durante todo o trâmite do processo principal e deste recurso, ela permanecerá privada de receber sua meação integral, tendo que se contentar com parcelas mensais que não se equiparam, nem remotamente, ao valor total que lhe é devido, situação que afronta o direito fundamental de propriedade garantido constitucionalmente.

Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo não causará prejuízo irreparável ao agravado. Este deverá buscar imóvel para locação no mercado, existindo oferta disponível conforme demonstrado nos autos, e eventual dificuldade financeira para locar imóvel compatível com suas necessidades não constitui fundamento idôneo para justificar a violação de direito alheio consolidado em coisa julgada.

Registro ainda que a decisão agravada não estabeleceu com clareza as obrigações do agravado quanto à conservação e manutenção do imóvel, limitando-se a determinar o pagamento mensal de compensação financeira. Essa omissão potencializa o risco de dano à agravante, que poderá ter seu patrimônio deteriorado sem a devida responsabilização, considerando que não houve determinação de vistoria prévia nem estabelecimento de deveres de conservação.

Portanto, presentes os requisitos cumulativos previstos no artigo 1.019, inciso I, do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso em razão da violação à coisa julgada material e o risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, que permanecerá impedida de exercer plenamente seu direito de propriedade e de receber sua meação mediante a venda do imóvel conforme acordado e homologado judicialmente.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para indeferir o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor, ora agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026